Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBOSCADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DA PRISÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONFIGURADOS.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Para a absolvição sumária, descrita no art. 415 do CPP, exige-se prova induvidosa da inexistência do fato, de não ter sido o agente autor ou partícipe, de que o fato não constitui infração penal ou da existência de causa de isenção de pena ou exclusão de crime.
III - A impronúncia será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente.
IV - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito à qualificadora, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, não havendo que se falar em impronúncia.
V - Mantém-se o decreto de prisão preventiva do réu, considerando a gravidade concreta do crime, tentativa de homicídio com emboscada, bem assim a mudança do réu do endereço constante dos autos, com nomeação de Defesa, sem apresentar novo endereço, o que indica a intenção de prejudicar a instrução e se furtar à aplicação da lei penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido.